Tribunal: TJBA
Processo: 8043490-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043490-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALEJANDRO BAQUEIRO FEIJOO

Advogado(s)
:
RICARDO MAURICIO NOGUEIRA E SILVA

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

A2

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CAMBIÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE REJEITADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO QUE SE INICIA AUTOMATICAMENTE COM A CIÊNCIA DO EXEQUENTE SOBRE A CITAÇÃO INFRUTÍFERA. DECISÃO REFORMADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo de Instrumento interposto por Alejandro Baqueiro Feijoo contra decisão interlocutória da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador que rejeitou Exceção de Pré-Executividade ofertada nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0018493-08.2003.8.05.0001, ajuizada pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A. O juízo de origem entendeu pela inadequação da via eleita para análise de nulidades contratuais e extensão de garantias, afastou alegações de prescrição e ilegitimidade e concluiu pela impossibilidade de conhecimento das matérias por não serem de ordem pública ou cognoscíveis de ofício.

II. Questão em discussão: Delimita-se a controvérsia em verificar se, no caso concreto, é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente — matéria de ordem pública suscetível de análise em Exceção de Pré-Executividade — e, consequentemente, se é possível a reforma da decisão para extinguir a execução em relação ao agravante.

III. Razões de decidir: A Exceção de Pré-Executividade não comporta análise de matérias que demandem dilação probatória ou que não sejam cognoscíveis de ofício, como nulidades contratuais e extensão de garantias, que devem ser deduzidas em embargos à execução. A prescrição intercorrente, contudo, constitui matéria de ordem pública e pode ser apreciada independentemente de embargos, devendo observar o prazo prescricional do direito material. Tratando-se de Cédula de Crédito Industrial, incide o prazo trienal previsto na Lei Uniforme de Genebra (art. 70). Seguindo o entendimento consolidado pelo STJ no IAC no REsp 1.604.412/SC, sob o CPC/1973 o prazo da prescrição intercorrente inicia-se ao final do período de suspensão ou, inexistindo prazo fixado, após um ano da primeira tentativa infrutífera de citação. Nos autos, a primeira tentativa de citação restou frustrada em 20/10/2004, com ciência do exequente em 25/11/2004, configurando-se a suspensão automática por um ano e, após esse período, iniciando-se o prazo prescricional trienal, já consumado antes do comparecimento espontâneo do agravante em 2024. As reiteradas diligências infrutíferas requeridas pelo exequente, sem citação ou qualquer constrição efetiva, não afastam a incidência da prescrição intercorrente. Configurado o decurso de prazo superior ao trienal sem prática de atos úteis, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, com extinção da execução em relação ao agravante.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “A prescrição intercorrente pode ser reconhecida em sede de Exceção de Pré-Executividade quando demonstrado o decurso do prazo prescricional sem a prática de atos úteis pelo exequente. Diligências infrutíferas e meros requerimentos de pesquisa de endereço ou patrimonial não interrompem o prazo prescricional.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043490-47.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ALEJANDRO BAQUEIRO FEIJOO e como agravado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça